Tribunal: TCU
Processo: 022.222/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 1262023, modalidade Pregão e Uasg 791010 (Objeto: Pregão Eletrônico n. 126/2023: aquisição de gêneros alimentícios secos e frigorificados, com o intuito de suprir a demanda do Navio Veleiro Cisne Branco.Pregão Eletrônico n. 90055/2024: aquisição de gêneros alimentícios secos e frigorificados, com o intuito de suprir a demanda do Navio-Escola Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 2253/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 126/2023 e 90055/2024, conduzidos pelo Centro de Intendência da Marinha em Niterói - Comando da Marinha. Considerando que o denunciante alega, em relação ao PE 126/2023, em suma que: não há registro, perante a junta comercial, do contrato de consórcio empresarial firmado entre a empresa Semog Distribuidora de Alimentos e Serviços Ltda. e a empresa espanhola FFVV Mercat S. L. N. E; foi apresentada documentação falsa, para fins de qualificação técnica; e não há menção ao consórcio na Ata de Registro de Preços 20/2024, que foi assinada apenas pela sócia da Semog, Sra. Jéssica Candido Gomes Fernandes, sem poderes para representar o consórcio; Considerando que, em relação PE 90055/2024, o denunciante alega que os quatro atestados de capacidade técnica apresentados pela licitante Semog não poderiam ter sido aceitos, uma vez que foram emitidos pelo Navio Veleiro Cisne Branco, que não detém personalidade jurídica e que apresentam erros que "invalidam" seu teor; Considerando que os certames em análise são regidos pela Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos) e a plataforma eletrônica utilizada para a seleção do contratado foi o Portal de Compras Governamentais do Governo Federal; Considerando que, consoante o art. 276 do Regimento Interno do TCU, o Relator poderá, em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao Erário, ao interesse público, ou de risco de ineficácia da decisão de mérito, de ofício ou mediante provocação, adotar medida cautelar, determinando a suspensão do procedimento impugnado, até que o Tribunal julgue o mérito da questão; Considerando que a unidade técnica (peças 22 a 24) entende que está afastado o pressuposto do perigo da demora e está configurado o perigo da demora reverso por se tratar de contratação de serviço essencial ao funcionamento das atividades da UJ e o contrato então vigente ter sido encerrado; Considerando que a AudContratações entende que restaram configuradas duas irregularidades: ausência de registro na Junta Comercial do contrato de consórcio empresarial e ausência de menção ao consórcio na Ata de Registro de Preços 20/2024, que foi assinada apenas pela sócia da Semog, sem poderes para representar o consórcio; Considerando o posicionamento uniforme da unidade técnica (peças 22-24) no sentido de que pedido de concessão da medida cautelar dever ser indeferido, uma vez ausente o pressuposto do perigo da demora, essencial para a sua concessão e que é suficiente dar ciência da segunda irregularidade identificada ao Centro de Intendência da Marinha em Niterói, de modo a evitar a sua repetição em licitações futuras; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; e no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 22-24), em conhecer da presente denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência de pressuposto necessário à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 022.222/2024-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Centro de Intendência da Marinha Em Niterói - Comando da Marinha. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: Glauber de Brittes Pereira (186555/OAB-RJ), representando Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.8. Providências: 1.8.1. dar ciência ao Centro de Intendência da Marinha em Niterói sobre a seguinte impropriedade/falha identificada nos Pregões Eletrônicos para Registro de Preços 126/2023 e 90055/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a celebração de contrato ou ata de registro de preço por consórcio comercial sem a demonstração de sua constituição e registro viola o art. 15, § 3o, da Lei 14.133/2021; 1.8.2. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução - TCU 259/2014; 1.8.3. deferir o pedido formulado pelo Centro de Controle Interno da Marinha, de solicitação de informações/vistas/cópias dos autos, à exceção das peças classificadas como sigilosas, nos termos do art. 163 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 93 da Resolução - TCU 259/2014, alterada pela Resolução - TCU 316/2020; 1.8.4. comunicar esta deliberação ao Centro de Intendência da Marinha em Niterói e ao denunciante; e 1.8.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.